Tribunal: TJSP
Processo: 1005555-21.2019.8.26.0032
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO INSS QUANTO AO TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO PRETENDENDO QUE SEJA DA JUNTADA DO LAUDO PERICIAL AOS AUTOS – TEMA 862/STJ - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, ERRO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – - SIMPLES REEXAME DA MATÉRIA DEBATIDA – CARÁTER INFRINGENTE – PREQUESTIONAMENTO.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017514
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005555-21.2019.8.26.0032/50000, da Comarca de Araçatuba, em que é embargante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargado ADILSON DE
OLIVEIRA GONÇALVES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE LORENZI
(Presidente) E CYRO BONILHA.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005555-21.2019.8.26.0032/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1005555-21.2019.8.26.0032/50000
COMARCA: ARAÇATUBA
EMBARGANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
EMBARGADO: ADILSON DE OLIVEIRA GONÇALVES JUSTIÇA GRATUITA
VOTO No 18644
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
IRRESIGNAÇÃO DO INSS
QUANTO
AO
TERMO
INICIAL
DO
BENEFÍCIO
PRETENDENDO QUE SEJA DA JUNTADA DO LAUDO
PERICIAL AOS AUTOS
TEMA 862/STJ - AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, ERRO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO
-
SIMPLES REEXAME DA MATÉRIA DEBATIDA
CARÁTER
INFRINGENTE PREQUESTIONAMENTO.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS
pretendendo a alteração do termo inicial do benefício para a data da juntada do laudo aos autos.
Subsidiariamente, requer sejam os autos suspensos até final julgamento do Tema 862 pelo E.
Superior Tribunal de Justiça.
É o relatório.
Os embargos devem ser rejeitados.
Os presentes embargos apontam mero inconformismo com o
julgado, quanto à fixação do termo inicial do benefício no dia seguinte ao da cessação do auxílio-
doença, conforme determina o § 2o do artigo 86 da Lei no 8.213/91, de modo que não há que se
falar em sua alteração, tampouco em suspensão do feito até decisão final do STJ sobre o Tema no
862, uma vez que a fixação se deu em razão de previsão legal, não havendo que se falar em
jurisprudência.
Em que pesem as argumentações trazidas nas razões dos
embargos, inexiste no acórdão qualquer erro, omissão ou contradição que ensejasse a oposição de
embargos de declaração, emprestando ao recurso do INSS, natureza claramente infringente, o que
não deve ser admitido, uma vez que o artigo 1.022 do atual Código de Processo Civil é específico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005555-21.2019.8.26.0032/50000 -Voto no
3
ao dispor os requisitos de admissibilidade desse recurso, não sendo possível ampliar o acolhimento
do caráter infringente.
Há de se observar a admissibilidade, excepcionalmente, da
alteração do julgado em sede de embargos de declaração, quando houver contradição entre o
fundamento e a decisum, ou em caso de manifesto erro material, cujo reconhecimento não
implique reexame de prova ou da tese jurídica adotada na decisão embargada. Não se pode pedir
correção, alteração ou mudança alguma, nem modificação que aumente ou diminua o julgamento
(RJTJSP 92/328), ou nas palavras de Pontes de Miranda “não se pede que se redecida, pede-se
que se reexprima” (RJTJSP 87/324).
Sobre o tema, cumpre colacionar os ensinamentos da doutrina:
“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente
quando utilizados para: a) correção do erro material manifesto;
b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A
infringência do julgado pode ser apenas a consequência do
provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso
caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos
EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir como
pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado,
isto é, de reforma da decisão embargada. (CPC/2015 1022 I, nota
13).” (NERY JUNIOR, NELSON Comentários ao Código de
Processo Civil 1a ed. 2a Tiragem São Paulo: Editora Revista
dos Tribunais, 2015 p. 2122)
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os embargos de
declaração opostos pela autarquia.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator